Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016752-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (REPRESENTANTE), JACYRA CORREA DA COSTA GALVAO - CPF: 503.156.171-87 (APELADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO – PROCEDENCIA – SEGURO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATAÇAO DO SEGURO – MORTE DO SEGURADO – AUTORA INDICADA COMO BENEFICIÁRIA – RENDA MENSAL VITALÍCIA – DEVER DO SEGURADO DE PAGAR A INDENIZAÇÃO ATÉ SUA MORTE – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora pretende o pagamento dos valores retroativos e parcelas vincendas do benefício referente ao Plano de Previdência Privada contratado pelo seu falecido esposo, junto à requerida, o qual lhe foi negado, depreende-se a necessidade de provocar o Poder Judiciário para que traga uma resposta à pretensão inicial, especialmente diante da negativa por meio administrativo.

No caso, restou incontroverso nos autos a contratação de seguro de Previdência Privada, tendo como cobertura “RENDA VITÁLICIA REVERSÍVEL AO BENEFICIARIO INDICADO” pelo esposo da autora, junto à requerida, indicando a autora como beneficiária em caso de falecimento.

Embora tenha a autora/apelada recebido o benefício, uma vez que confessa ter recebido o benefício posteriormente, fato é que ela foi indicada como beneficiária do segurado na apólice, e conforme Regulamento, deve receber o benefício contratado até a sua morte.

Tem-se dos autos que a sentença condenou a requerida ao pagamento de indenização por morte, contudo, verifica-se que se trata de previdência privada com pagamento mensal e vitalícia, não indenização por morte. Desta feita, deve ser excluída da sentença o comando de “pagamento de indenização por morte”, para manter o benefício mensal e vitalício à autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança de Apólice de Seguro
ajuizada por
JACYRA CORREA DA COSTA GALVÃO,
para condenar a requerida ao pagamento do benefício de pensão por morte, conforme consta da documentação dos autos, que deverá ser atualizada pelo INPC a contar da contratação e juros de mora de 1% a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

A apelante, alega preliminarmente, falta de interesse de agir, sob o argumento de que a recorrida recebeu o benefício antes da citação.

Argui, ainda, em preliminar, sentença
extra petita
, uma vez que o juízo
a quo
condenou a recorrente ao pagamento do benefício de pensão por morte, contudo, em nenhum momento houve pedido de pagamento por pensão por morte.

No mérito, aduz que a parte recorrida em sua inicial pede o pagamento das parcelas mensais retroativas à data do falecimento do participante, bem como ao pagamento das parcelas vincendas, alusivo ao plano denominado VIVER – 1085 – VGBL, contrato em 04/07/2012 pelo
de cujus
Sr. ANTONIO RIZZO.

Sustenta que o
de cujus
participante contratou um plano de renda mensal vitalícia, calculada com base no saldo da provisão matemática de benefícios a conceder ao término do período de deferimento, e de acordo com a taxa de juros e tábua biométrica previstos no regulamento.

Aduz que não se trata de seguro de vida com capital segurado único, mas de previdência privada com pagamento mensal, dedução de IR e demais impostos.

Relata que em julho de 2015, o participante solicitou o gozo do seu benefício, indicando a parte recorrente como sua única beneficiária e optando pelo percentual de 50% de reversão.

Narra que em 08/08/2020 iniciou-se o pagamento do benefício mensal ao Sr. ANTONIO RIZZO, no valor líquido mensal de R$ 3.063,75.

Pontua que até 22/02/2021 houve o pagamento de 67 parcelas no valor líquido mensal de R$ 4.388,88.

Esclarece que o participante faleceu em 27/11/2020, mas o comunicado não foi realizado de imediato, desta forma, mesmo após o óbito, o valor referente às parcelas de 65 a 67 (dezembro de 2020 a fevereiro de 2021) foi indevidamente creditado em conta de sua titularidade.

Expõe que as parcelas no 68 e 69 não foram pagas, pois nesse período a conta do participante já estava encerrada e os valores foram estornados.

Assevera que a seguradora recebeu o comunicado de sinistro e após, o benefício foi revertido, sendo que a beneficiaria receberia o valor bruto mensal de R$ 2.226,36. Contudo, tendo em vista o período em que o sinistro ficou sendo regulado e a beneficiaria ficou sem receber, foi calculado o valor retroativo de forma atualizada, resultando no montante líquido de R$ 34.224,87.

Explica que o referido montante foi creditado na conta da parte recorrida, em duas datas distintas, sendo que em 28/04/2022 foi creditado o valor total de R$ 9.034,55 e em 05/05/2022 foi creditado o valor retroativo remanescente de R$ 25.190,32.

Anota que o benefício mensal passou a ser creditado na conta da parte recorrida no dia 20 de cada mês, no valor de R$ 2.399,95, desde maio de 2022, não havendo outros valores a serem pagos.

Com essas considerações, pugna pela perda do objeto da ação, diante do pagamento de todos os valores devidos anteriormente à propositura da ação, não existindo nenhum outro valor a ser pago.

Esclarece que no que tange à alegação da parte recorrida de que faz jus ao recebimento do montante de R$ 642.846,79, alega que todo valor investido no plano fica indisponível a partir do momento que o participante solicita o gozo do benefício, e no caso este servirá para arcar com os valores mensais que o participante e o beneficiário receberão até a morte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, pela improcedência da ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 160528701, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a recorrente ausência de interesse de agir da parte recorrida, sob o argumento de que a autora recebeu o benefício antes da citação.

Pois bem.

O interesse processual, como condição da ação, consiste na necessidade de acionamento do Judiciário para o reconhecimento e exercício do direito material; na utilidade, quando o processo viabilizar, ainda que hipoteticamente, um provimento jurisdicional favorável à parte; e na adequação, que exige que a pretensão esteja veiculada em via processual apropriada.

No caso dos autos, a parte autora pretende o pagamento dos valores retroativos e parcelas vincendas do benefício referente ao Plano de Previdência Privada contratado pelo seu falecido esposo, junto à requerida. E como o benefício lhe foi negado, foi ajuizada a presente ação.

Neste contexto, depreende-se a necessidade de provocar o Poder Judiciário para que traga uma resposta à pretensão inicial, especialmente diante da negativa por meio administrativo.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

SENTENÇA EXTRA PETITA

Sustenta a recorrente que a sentença é
extra petita
, uma vez que julgou além dos pedidos.

Contudo, conforme o resultado meritório da tese recursal, basta realizar a adequação do julgamento ao pedido inicial. Assim, a preliminar se confunde com o mérito e com ele será julgado.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JACYRA CORREA DA COSTA GALVÃO
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro
em desfavor de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, aduzindo em suma que foi casada com o
de cujus
ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO desde 15 de janeiro de 1974 até o seu falecimento em 27 de novembro de 2020.

Sustentou que o Sr. ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO havia contratado junto à instituição requerida, Plano de Previdência Privada, cujo benefício tratava-se de uma renda mensal vitalícia, que, no caso de seu falecimento seria reversível à viúva, ora requerente, automaticamente.

Aduziu que tem conhecimento apenas de que seu falecido esposo havia contratado junto à requerida mencionado plano de previdência privada, contudo, sem qualquer conhecimento dos detalhes, tampouco acesso a todos os documentos referentes a tal benefício.

Asseverou que no decorrer de quase dois anos, foram inúmeras tentativas de receber o benefício, porém, teve a informação de que ele só seria liberado à requerente mediante a formalização de inventário.

Afirmou que a requerida tentou fazer uma transferência para a autora em sua conta de R$ 8.777,76 (oito mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), mas não se efetivou.

Discorreu que no mês de abril de 2022, nova correspondência via e-mail foi recebia, denominada CT no 014/2022, onde supostamente algumas informações sobre o benefício foram repassadas, inclusive contendo discriminação de valores e uma planilha demonstrando as parcelas que se encontram em atraso, entre o período de março/2021 e abril/2022, somando o valor de R$ 34.224,07 (trinta e quatro mil duzentos e vinte e dois mil e sete centavos).

Narrou que naquela oportunidade, informou a requerida, que o saldo acumulado seria de R$ 642.846,79 (seiscentos e quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), em 13 de julho de 2015, data em que foi creditada a primeira parcela ao beneficiário contratante, e que segundo informações contidas no plano
“o valor da renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado (50% da reversão) a ser recebida mensalmente é de Valor Bruto: R$ 3.054,77”.
Foi informado também pela requerida que esse valor seria repassado ainda no mês de abril de 2022.

Relatou que, em 28/04/2021 teve creditado um PIX na conta corrente da requerente, efetuado pela requerida, no valor de R$ 9.034,35.

Pediu a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida providencie o imediato pagamento das parcelas mensais vencidas retroativas ao falecimento do Sr. ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO, referente ao contrato de previdência privada, garantindo-se, ainda, o pagamento das parcelas mensais que ainda irão se vencer, nos termos contratados. Ainda, requereu os benefícios da justiça gratuita.

Ao final, requereu a procedência da ação, devendo a requerida cumprir o avençado no contrato de previdência privada, bem como condenação da requerida em indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No ID no 160528652 foi concedido os benefícios da justiça gratuita, bem como concedida a tutela de urgência, determinando à requerida providencie a concessão/implementação do benefício em favor da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contra essa decisão foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento no 1011275-77.2022.8.11.0000, o qual foi provido para revogar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, conforme ementa que ora transcrevo:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC/15 – INDÍCIOS DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE ADMINISTRATIVAMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em sede de cognição sumária, tem-se que a agravante efetuou o pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora/agravada, administrativamente.

Assim, impor o cumprimento de uma obrigação que já foi cumprida administrativamente, importa em lesão patrimonial pela agravante e enriquecimento ilícito da beneficiária/agravada.

Portanto, existindo indícios nos autos de que o benefício da pensão por morte foi pago, administrativamente, para a autora/agravada e ausentes os pressupostos da antecipação de tutela, deve ser reformada a decisão que determinou à requerida/agravante a implementação do benefício de pensão por morte em favor da autora/agravada.”-

Ao proferir sentença, a i. magistrada Dra. Edna Ederlei Coutinho julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração pelas partes, os quais foram rejeitados.

Pois bem.

Trata-se de ação ajuizada pela autora/apelada objetivando a condenação da requerida/apelante ao pagamento de indenização da previdência privada contratado pelo seu falecido marido ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO.

Conforme se extrai dos autos, ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO contratou em 26/06/2012, o produto VIVER – 1085 – VGBL, proposta de inscrição no 69999185047583, onde consta expressamente, dentre as cláusulas, a adesão à contratação de previdência privada, tendo como as seguintes características: TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA, fundo de investimento CAIXA FIC PREV 70 RF e, tendo como cobertura básica “RENDA VITÁLICIA REVERSÍVIEL AO BENEFÍCIARIO INDICADO” (ID no 160528683):

O contrato de seguro é regido pelos artigos 757 e 760 do Código Civil, vejamos:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediando o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 760. A apólice ou bilhete de seguro são nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”

No caso, a CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ora apelante, pretende se eximir da obrigação de pagar a indenização securitária ao argumento de que em julho de 2015 o participante ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO solicitou o gozo do seu benefício e, após a comunicação de seu falecimento, passou a depositar o benefício no percentual de 50% de reversão à beneficiária indicada, ora apelada, não existindo nenhum outro valor a ser pago.

In casu
, é incontroverso que ANTONIO RIZZO CORREA GALVÃO era beneficiário do contrato da previdência privada junto à instituição financeira apelante, bem como solicitou o gozo do seu benefício em julho de 2015, indicando a autora como sua beneficiária e optando pelo percentual de 50% de reversão. Vejamos (ID no 160528680 – Pág. 8):

Consta, ainda, da Certidão de Óbito, que o falecimento do segurado ocorreu em 27/11/2020, ID no 160527888 e a comunicação de seu falecimento se deu em 27/04/2021, conforme e-mail juntado no ID no 160527890.

Extrai-se do Regulamento de Planos Individuais, no art. 56, III,
in verbis: (ID no 160528686 – Pág. 19)

“Art. 53. (...)

III - RENDA MENSAL VITALICIA REVERSIVEL AO BENEFICIARIO INDICADO: consiste em uma renda mensal a ser paga vitaliciamente ao segurado-assistido e, no caso de seu falecimento, ao beneficiário indicado no percentual estabelecido, por ocasião da solicitação no “caput”, até a sua morte.”

Embora tenha a apelada recebido o benefício, uma vez que a autora confessa sem sua peça ter recebido o benefício posteriormente, fato é que ela foi indicada como beneficiária do segurado na apólice, e conforme Regulamento, deve receber o benefício contratado até a sua morte.

Portanto, não há se falar em perda de objeto, uma vez que o plano contratado é vitalício.

Assim, a sentença recorrida neste ponto deve ser mantida para que autora, ora apelada, continue a receber o benefício contratado pelo segurado, conforme contratado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PROCESSO INTERNO – DESNECESSIDADE - DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS –
DEVER DA SEGURADORA DE PAGAR A INDENIZAÇÃO – BENEFICIÁRIO FALECIDO
– VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – DESCENDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A instauração do procedimento interno não constitui requisito essencial à propositura da ação de cobrança de seguro, por força do princípio constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV).

Nos contratos de seguro de vida, ocorrendo o sinistro óbito do segurado, o capital segurado será pago ao beneficiário indicado na apólice

ou, não havendo indicação de pessoa ou beneficiário na apólice, será pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros, respeitada a ordem de vocação hereditária, nos termos do artigo 792, do CC.

(TJ-MT 10058916120188110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIA INDICADA NA APÓLICE
- TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA. 1- A legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda e deve ser aferida de acordo com o objeto do litígio. 2- O beneficiário indicado na apólice possui legitimidade para pleitear o recebimento do capital segurado 3
-
O seguro de vida não é considerado herança, motivo pelo qual, independentemente da existência de herdeiros, o capital segurado deve ser pago ao beneficiário indicado na apólice
.

(TJ-MG - AC: 10352130030807001 Januária, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2018) destaquei

Por outro lado, verifica-se que a sentença condenou a requerida ao pagamento de indenização por morte, contudo, verifica-se que se trata de previdência privada com pagamento mensal e vitalício e não indenização por morte.

Desta feita, deve ser acolhida a irresignação da apelante para excluir da sentença
“pagamento de indenização por morte”.

Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença apenas para excluir a parte do ato sentencial
“pagamento de indenização por morte”
e condenar a requerida ao pagamento do benefício do seguro de Previdência Privada – VGBL, de forma vitalícia à autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023